Tribunal: TJSP
Processo: 0089979-05.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA. Considerando que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe analisar se a prova requerida é útil para o deslinde da demanda, e que, no caso, a própria autora expressamente declinou do pedido de realização da perícia técnica que requereu inicialmente, não há que se falar, assim, na

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA. Considerando que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe analisar se a prova requerida é útil para o deslinde da demanda, e que, no caso, a própria autora expressamente declinou do pedido de realização da perícia técnica que requereu inicialmente, não há que se falar, assim, na ocorrência de cerceamento de defesa.

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DANOS - VÍCIOS NO IMÓVEL LOCADO E VAZAMENTO SUPOSTAMENTE ORIGINADO DE UNIDADE VIZINHA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DOS LOCADORES – INEXISTÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROPRIETÁRIOS DA UNIDADE VIZINHA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente prova de que as condições do imóvel não permitiram a adequada utilização do bem, permanecendo a locatária no bem locado por aproximadamente seis anos, aliado ao fato de que também não demonstrou a existência de responsabilidade dos proprietários da unidade vizinha pelo vazamento que lhe teria causado prejuízos de ordem material e moral, deixado de custear a produção de prova pericial, única capaz de comprovar o alegado agravamento dos danos e a suposta origem do vazamento, de rigor a manutenção integral da sentença.